Tribunal: TJPA
Processo: 0806368-25.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806368-25.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDIEL RIBEIRO GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C O ART. 14, INCISO II, TODOS DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO. DECISÃO QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA, ABSTRATA E INIDÔNEA. CONCEITOS VAGOS. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE REAL DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PERICULOSIDADE ELEVADA DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME. RISCO IMINENTE DE O PACIENTE, CASO POSTO EM LIBERDADE, PRATICAR AMEAÇAS CONTRA AS TESTEMUNHAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo optou por decretar a custódia do paciente, motivando sua decisão, ainda que de maneira sucinta, mas suficiente, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade do paciente e do
modus operandi
empregado, o que comprova a gravidade concreta do crime.
In casu
, restou sobejamente comprovada a gravidade concreta do crime, reflexo da conduta no seio da sociedade, necessidade de garantir a ordem pública,
modus operandi
, manifesta ousadia e periculosidade do agente, sendo inviável, nesse momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. A conduta do paciente denota alto grau de reprovabilidade, vez que tentou matou a vítima demonstrando um nível de crueldade e brutalidade extremada, tendo desferido um golpe de terçado no ofendido, causando-lhe lesão no ombro direito, orelha e escoriação na região cervical, logo, o
modus operandi
causa perplexidade na meio social.

2. O paciente agiu dolosamente, entendendo o caráter ilícito do fato, o que revela sua periculosidade, demonstrando total menosprezo para com o império da lei, o que justifica ainda mais a sua prisão. Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a garantia da ordem pública que visa assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social, impedindo que o agente possa delinquir novamente, além de resguardar a própria credibilidade da Justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade concreta do crime, circunstâncias do fato e reprovação social do crime. Ressalta-se que a tentativa não afasta a hediondez na conduta, assim como, o fato de a vítima (Jaime Santana) já possuir vasto currículo criminal, também não justifica o crime contra ele praticado pelo ora paciente. Assim, analisando acuradamente a decisão ora combatida e as informações trazidas aos autos tanto pelo impetrante quanto pelo juízo a quo, não se verifica qualquer irregularidade capaz de garantir os argumentos defensivos, pois o
decisum
vergastado se encontra calcado em elementos concretos dos autos, que demonstram a necessidade da prisão preventiva do paciente.

3. A custódia cautelar do paciente está satisfatoriamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública em virtude da gravidade concreta da conduta delituosa (tentativa de homicídio ou lesão corporal gravíssima), sobretudo porque algumas testemunhas relataram ter receio de sofrer represálias por parte de Ediel Ribeiro, ora paciente, devido ao seu comportamento habitual de proferir ameaças. Essas circunstâncias justificam a constrição cautelar, consoante pacífico entendimento de inexistir constrangimento ilegal quando a segregação é pautada no modus operandi do crime.

4. A decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade, sendo a prisão decretada de modo escorreito, com fundamento na legislação e na jurisprudência do STJ, não havendo razão para a sua revogação.

5. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

6. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

7. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e seis dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Advogado Afonso Henrique Rebelo Furtado
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Ediel Ribeiro Gonçalves
, em face de ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, nos autos do
Processo nº 0800085-46.2023.8.14.0077
(PJE 1º Grau –
Ação Penal de Competência do Júri
).

Consta da
impetração
(doc. ID 13760243) que o paciente se encontra
constrito de sua liberdade
, por força de
decreto de prisão preventiva
datado de
18/04/2023
, sob a acusação da suposta prática do tipo penal inserto no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, do CPB (
tentativa de homicídio qualificado
).

Sustenta, no entanto, que o
decisum
segregacionista
carece de fundamentação idônea
, pois ancorado na
gravidade abstrata do ilícito e em suas consequências
.

Aduz, todavia,
não se fazerem presentes, na hipótese, quaisquer dos pressupostos elencados no art. 312 da Lei Adjetiva Penal
, uma vez que o paciente não oferece perigo à ordem pública; não foi preso em flagrante delito; permaneceu solto durante toda a investigação; e, foi preso apenas para ser interrogado, em razão de prisão temporária determinada pelo juízo impetrado.

Afirma, ademais, que
o coacto possui bons antecedentes
, é primário, com residência fixa, trabalho lícito e não faz do crime meio de vida.

Ante o exposto, requer a concessão liminar da ordem, para que seja
revogada a prisão preventiva ora imposta
. No mérito, seja a ordem concedida em definitivo, inclusive, com
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPPB
, caso necessárias.

Vieram-me os autos
redistribuídos por prevenção
, haja vista a distribuição anterior do
Habeas Corpus nº 0804524-40.2023.8.14.0000
, oriundo da mesma Ação Penal, no qual foi
homologada a desistência
(
Prevenção por mim acolhida
em despacho datado de
26/04/2023
– doc. ID 13822239).

Em
28/04/2023
,
indeferi a liminar postulada
(doc. ID 13878666) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 03/2023 – GAB. ANAJÁS
, datado de
02/05/2023
(doc. ID 14031583).

A autoridade coatora informa:

“Tramitam nesta a ação penal sob o n°. 0800085-46.2023.8.14.0077, que imputa ao paciente a prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2°, II e IV, c/c 14, II, todos do CPB, por fatos ocorridos no dia 18/09/2022.

Em síntese, narram os autos que no dia acima mencionado, por volta das 03h00min, o paciente, com animus necandi, munido com arma branca tipo terçado, por motivo fútil e mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, teria desferido golpes no ombro, orelha e região cervical dela, causando-lhe lesões que resultaram em perigo de morte.

A Autoridade Policial representou pela prisão temporária em desfavor de EDIEL RIBEIRO GONÇALVES (vulgo “TICOPO” e “SECÃO”), visando subsidiar inquérito policial instaurado para apurar o crime.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente (id. 87982805).

A prisão temporária do paciente fora decretada em 08/03/2023 pelos seguintes motivos (id. 88166589):

“Há prova da materialidade do delito, extraída dos depoimentos das testemunhas e da vítima, bem como do laudo de exame de corpo de delito. Com relação às fundadas razões de autoria ou de participação do representado, os elementos colhidos até o momento indicam a suspeita do seu envolvimento na prática criminosa, sendo a prisão temporária a única forma de se prosseguir nas investigações. A imprescindibilidade se dá diante da necessidade do esclarecimento de crime de inegável gravidade – tentativa de homicídio ou lesão corporal gravíssima, não havendo outras medidas cautelares diversas que possam ter a mesma efetividade, haja vista que as testemunhas JANAIA SANTANA DA SILVA e EDILDE VIANA DOS SANTOS relataram que o indiciado proferiu ameaças. Além disso, a representação é lastreada em fatos contemporâneos”.

O mandado de prisão fora cumprido em 16/03/2023 (id. 89025853).

Realizada audiência de custódia em 17/03/2023, a prisão fora mantida, vez que permaneciam as mesmas condições (id. 89047522).

Apresentado relatório final do Inquérito Policial, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva de EDIEL.

O Ministério Público ofereceu denúncia e, na mesma ocasião, manifestou-se favoravelmente à decretação da prisão preventiva (id. 90600888).

A Defesa de EDIEL pugnou pela não decretação da cautelar coercitiva (id. 90941651).

Em 17/04/2023, a Central de Triagem da Cidade Nova enviou ofício comunicando a liberação do paciente, haja vista expirado o prazo da prisão temporária (id. 91164864).

Recebida a denúncia em 18/04/2023, na mesma ocasião a representação fora acolhida para decretar a prisão preventiva de EDIEL RIBEIRO GONÇALVES (id. 91161772). A causa ensejadora da medida constritiva está consubstanciada nas seguintes razões:

“Há prova da materialidade, extraídas dos depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como do interrogatório do denunciado e laudo de exame de corpo de delito. No mesmo sentido, com relação às fundadas razões de autoria ou de participação do representado, os elementos de convicção colhidos até o momento parecem ser indicativos envolvimento do representado para com a prática criminosa. Há indícios da prática de crime de tentativa de homicídio ou lesão corporal gravíssima. Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, vejo que este se traduz na garantia da ordem pública, expressada no fator de risco que a liberdade do agente representaria à sociedade e às vítimas, demonstrado pela gravidade concreta do crime, e pela periculosidade do agente, manifestada pelo seu modus operandi, expressado pela forma fria violenta em que teria praticado o delito. Portanto, diante de crime de inegável gravida, que deixa sequelas físicas e psicológicas irreversíveis, a segregação cautelar é a única maneira de cessar que situações com estas possam voltar a ocorrer. De outro lado, observo que está sendo atribuída ao representado a prática de crimes cuja sanção penal sobejam os 04 (quatro) anos

de pena privativa de liberdade. Logo, presente a necessária condição de admissibilidade para a decretação da prisão preventiva. Dessa forma, num juízo perfunctório próprio deste momento processual, percebo que os elementos colhidos até o momento indicam a suspeita do envolvimento do investigado na prática criminosa, restando inviável a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, até mesmo porque estão presentes os pressupostos e condições exigidas pelo art. 312, do Código de Processo Penal, a justificar, portanto, a segregação cautelar dos indiciados. A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, a qual, aliás, não está vinculada a decretação da custódia preventiva. Por derradeiro, registro que, por ora, não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, visto que, se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, e, conforme demonstrado na fundamentação supra, o investigado não possui condições de, nesta fase do procedimento, ficar soltos sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319)”.

Resposta à acusação disposta no id. 91791497, apresentada em 27/04/2023, pendente de decisão.

O paciente é primário”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
denegação do

mandamus
, a fim de que seja mantida a prisão preventiva do paciente Ediel Ribeiro Gonçalves, por não se configurar constrangimento ilegal (parecer doc. ID 14290488).

Em
30/05/2023
, o
Advogado Afonso Henrique Rebelo Furtado
atravessou petição, requerendo a
SUSTENTAÇÃO ORAL
na ocasião do julgamento do

habeas corpus
, em face da
complexidade do caso
(doc. ID 14364299).

É o relatório.

OBS: Intenção de inclusão em pauta de julgamento (Sessão presencial).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne principal do presente
habeas corpus
está no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente por
inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP
e por
ausência de fundamentação na decisão da autoridade coatora que decretou sua prisão preventiva
, devendo, portanto, ser o mesmo
colocado em liberdade
, também,
por ser possuidor de qualidades pessoais favoráveis
, com a
substituição da custódia cautelar por outras medidas diversas da prisão
.

Segundo a defesa, o fundamento da prisão está consubstanciado em
elementos genéricos, abstratos e vazios
, a exemplo da
gravidade do delito para garantir a ordem pública
, inaptos a sustentar a manutenção da custódia cautelar.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que as pretensões do impetrante não merecem acolhida.

Ao decidir pela
prisão preventiva do paciente
,
após representação da autoridade policial
, enfatizou o juízo singular as seguintes circunstâncias em
decisum
datado de
18/04/2023
(doc. ID 91161772, PJE 1º Grau):

“O ora representado encontra-se preso temporariamente, tendo a cautelar segregatória sido decretada em 08/03/2023 (id. 88166589), cumprida em 16/03/2023 (id. 88997535) e mantida em 17/03/2023 (id. 89047522), na ocasião da audiência de custódia.
Consta nos autos que no dia 18/09/2022, por volta das 03h00, a vítima estava ingerindo bebida alcóolica na companhia do representado e mais 03 (três) pessoas, quando se iniciou uma discussão em razão de um carregador de celular, tendo EDIEL RIBEIRO desferido um golpe com terçado no ofendido, causando-lhe extensa lesão no ombro direito, orelha e escoriação na região cervical
, conforme se observa pelas fotos dispostas no id. 86890909 - Pág. 2. Em sede policial, a vítima relatou, em linhas gerais, o acima exposto, apontando o representando como o autor do delito. A testemunha JANAÍNA SANTANA DA SILVA, irmã do ofendido, disse que soube por meio dos vizinhos que seu irmão havia sido atingido com golpes de terçado e, ao ir até o local onde ocorreram os fatos, encontrou os indivíduos JUNIOR, MIZAEL, CLENILCE e o ora representado, os quais teriam lhe dito ‘vai embora se não o bagulho vai endoidar. Quem manda ele se meter no local errado, na nossa toca. Quem manda ele ser otário’. As testemunhas indiretas EDILDE VIANA DOS SANTOS e SONIA DA SILVA MONTEIRO disseram que lhes fora relatado que o autor do fato é EDIEL RIBEIRO, tendo aquela afirmado ter receio de sofrer represálias por parte do representado, devido ao comportamento habitual dele, que profere ameaças.
O representado, perante a Autoridade Policial, confessou a autoria delitiva (id. 89109949 - Pág. 26), apesar de alegar ter agido em legítima defesa, o que será analisado em Juízo, haja vista que não resta clara e evidente a justificante
. O exame de corpo de delito disposto no id. 86890910 – Pág. 7 atesta que a lesão resultou em perigo de morte e incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. Como ponto de partida, deixo assentado que a prisão preventiva, como toda espécie do gênero prisão provisória, reveste-se da marca da excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar, somente se compatibilizando com a garantia constitucional da presunção de não-culpabilidade, quando efetivamente demonstrada sua necessidade e preenchidos os pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP). Assim sendo, além da comprovação da necessidade da medida extremada, a decretação da prisão preventiva demanda a integralização do binômio
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, assim como o preenchimento das condições de admissibilidade do art. 313, inciso I, do CPP. O
fumus comissi delicti
, também conhecido como requisitos da cautelaridade, visando garantir um mínimo de segurança na decretação da medida cautelar, só se sustenta se presente o lastro probatório mínimo a indicar a ocorrência da infração (materialidade) e o eventual envolvido (indícios de autoria). Já o
periculum libertatis
ou pressupostos da prisão preventiva, representando o fator de risco a justificar a deflagração da medida de exceção, exige a presença de ao menos uma das seguintes hipóteses autorizativas: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; d) garantia de aplicação da lei penal. Outrossim, de acordo com o artigo 313 do CPP, somente será admitida a decretação da prisão preventiva: a) nos crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos; b) se houver condenação definitiva por outro crime doloso; c) para garantir a execução de medidas protetivas de urgência; d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa. No caso dos autos, os requisitos se fazem presentes. Há prova da materialidade, extraídas dos depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como do interrogatório do denunciado e laudo de exame de corpo de delito. No mesmo sentido, com relação às fundadas razões de autoria ou de participação do representado, os elementos de convicção colhidos até o momento parecem ser indicativos envolvimento do representado para com a prática criminosa. Há indícios da prática de crime de tentativa de homicídio ou lesão corporal gravíssima.
Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, vejo que este se traduz na garantia da ordem pública, expressada no fator de risco que a liberdade do agente representaria à sociedade e às vítimas, demonstrado pela gravidade concreta do crime, e pela periculosidade do agente, manifestada pelo seu
modus operandi
, expressado pela forma fria violenta em que teria praticado o delito
. Portanto, diante de crime de inegável gravida, que deixa sequelas físicas e psicológicas irreversíveis, a segregação cautelar é a única maneira de cessar que situações com estas possam voltar a ocorrer. De outro lado, observo que está sendo atribuída ao representado a prática de crimes cuja sanção penal sobejam os 04 (quatro) anos de pena privativa de liberdade. Logo, presente a necessária condição de admissibilidade para a decretação da prisão preventiva.
Dessa forma, num juízo perfunctório próprio deste momento processual, percebo que os elementos colhidos até o momento indicam a suspeita do envolvimento do investigado na prática criminosa, restando inviável a aplicação de outras medias cautelares diversas da prisão, até mesmo porque estão presentes os pressupostos e condições exigidas pelo art. 312, do Código de Processo Penal, a justificar, portanto, a segregação cautelar dos indiciados
. A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, a qual, aliás, não está vinculada a decretação da custódia preventiva.
Por derradeiro, registro que, por ora, não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, visto que, se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, e, conforme demonstrado na fundamentação supra, o investigado não possui condições de, nesta fase do procedimento, ficar soltos sem acarretar abalo à ordem pública
(CPP, arts. 282, § 6º, 310,
caput
, II e 319). É o quanto basta. Em vista do exposto,
ACOLHO a presente representação para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de EDIEL RIBEIRO GONÇALVES
(vulgo “TICOPO” e “SECÃO”), com fulcro nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal”.

Dessa forma, o juízo optou por
decretar a custódia do paciente
, motivando sua decisão, ainda que de maneira sucinta, mas suficiente, em
dados concretos e reais
, quais sejam: a
existência da

materialidade delitiva
, os
indícios suficientes de autoria
, a
necessidade de assegurar a ordem pública
, ante a presença de elementos reveladores da
periculosidade do paciente e do
modus operandi
empregado, o que comprova a gravidade concreta do crime
.

A conduta do paciente denota
alto grau de reprovabilidade
, vez que
tentou matou a vítima
demonstrando um
nível de crueldade e brutalidade extremada
, tendo desferido um golpe de terçado no ofendido, causando-lhe lesão no ombro direito, orelha e escoriação na região cervical, logo, o
modus operandi

causa perplexidade na meio social
.

Ora,
in casu
, restou sobejamente comprovada a
gravidade concreta do crime
,
reflexo da conduta no seio da sociedade
,
necessidade de garantir a ordem pública
,
modus operandi
,
manifesta ousadia
e
periculosidade do agente
,
sendo inviável, nesse momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP
, como já analisado na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

O
paciente agiu dolosamente
, entendendo o caráter ilícito do fato, o que revela sua
periculosidade
, demonstrando
total menosprezo para com o império da lei
, o que justifica ainda mais a sua prisão. Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a
garantia da ordem pública
que visa assegurar a
manutenção da paz e a tranquilidade social
, impedindo que
o agente possa delinquir novamente
, além de
resguardar a própria credibilidade da Justiça
, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela
gravidade concreta do crime
,
circunstâncias do fato
e
reprovação social do crime
.

Ressalta-se que
a tentativa não afasta a hediondez na conduta
, assim como,
o fato de a vítima (Jaime Santana) já possuir vasto currículo criminal, também não justifica o crime contra ele praticado pelo ora paciente
. Assim, analisando acuradamente a decisão ora combatida e as informações trazidas aos autos tanto pelo impetrante quanto pelo juízo a quo, não se verifica qualquer irregularidade capaz de garantir os argumentos defensivos, pois o
decisum
vergastado se encontra calcado em elementos concretos dos autos, que demonstram a necessidade da prisão preventiva do paciente.

Além disso, a custódia cautelar do paciente está satisfatoriamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública em virtude da gravidade concreta da conduta delituosa (tentativa de homicídio ou lesão corporal gravíssima),
sobretudo porque algumas testemunhas relataram ter receio de sofrer represálias por parte de Ediel Ribeiro, ora paciente, devido ao seu comportamento habitual de proferir ameaças
. Essas circunstâncias justificam a constrição cautelar, consoante pacífico entendimento de inexistir constrangimento ilegal quando a segregação é pautada no
modus operandi
do crime.

Nesse sentido:

Processual Penal.
Habeas Corpus
substitutivo de recurso especial. Não cabimento. Homicídio qualificado. Prisão Preventiva. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Modus operandi. Conveniência da instrução criminal. Ameaça a familiares da vítima.
Habeas Corpus
não conhecido. (...) II- A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. III-
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado na conduta supostamente perpetrada
– homicídio qualificado –, que, nos termos da denúncia “foi praticado por motivo fútil, uma vez que perpetrado em razão de discussões pretéritas havidas entre a vítima e os denunciados, as quais versavam sobre o terreno onde residiam” (fls. 15),
o que demonstra a periculosidade do paciente
. (...).
Habeas Corpus
não conhecido. (STJ, HC 489.118/RS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TESE DE QUE A VÍTIMA E SUA GENITORA POSSUEM TRANSTORNOS QUE AMEAÇAM A VERACIDADE DE SEUS TESTEMUNHOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. RÉU QUE É VIZINHO DA VÍTIMA. RISCO DE INFLUÊNCIA NOS DEPOIMENTOS A SEREM PRESTADOS PELA VÍTIMA E PELAS TESTEMUNHAS.
NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA E DE PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE E DA IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NO CÁRCERE. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Inviável o conhecimento originário por este Superior Tribunal de tese não analisada pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
2. A manutenção da custódia cautelar do Recorrente encontra-se devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois o entendimento desta Corte é o de que o modus operandi da conduta e o risco que o Acusado representa à instrução processual constituem circunstâncias que legitimam a prisão processual, notadamente para assegurar a ordem pública
.
3. Na hipótese, a prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada diante das circunstâncias do caso, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, que o Paciente teria praticado o crime de estupro de vulnerável valendo-se de sua proximidade com a vítima
, pois são vizinhos, e da postura permissiva de sua genitora. Consignou-se, ainda, que o Recorrente representa risco à instrução processual, em razão das ameaças e vantagens financeiras que oferece. Assim, a gravidade em concreto da conduta - devidamente apresentada pelas instâncias ordinárias - evidencia a perniciosidade social da conduta, o que justifica a manutenção da prisão. 4. Esta Corte Superior assentou o entendimento de que, excepcionalmente, pode-se conceder ao preso o benefício da prisão domiciliar quando demonstrado que o recluso é portador de doença grave e comprovada a impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido. 5. No caso, ressaltaram as instâncias de origem a não comprovação da gravidade das enfermidades supostamente sofridas pelo Paciente e da impossibilidade de recebimento de assistência médica onde se encontra encarcerado, de modo que não faz jus à prisão domiciliar.
6. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
. 7. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 109.683/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 31/05/2019).

Desta feita, ao contrário do que tenta crer o impetrante,
a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação
, diante da
ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade
, sendo a prisão decretada de modo escorreito, com fundamento na legislação e na jurisprudência do STJ,
não havendo razão à sua revogação
.

Por fim, no que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado
Sumular nº 08
do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis
quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública
. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
, nesse momento processual.

Ante o exposto, acompanhando parecer ministerial,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/06/2023